Tribunal: TJES
Processo: 5033608-91.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033608-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELZA MARIA DOMINGOS AFONSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5033608-91.2023.8.08.0035
ORIGE
M
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
EMBARGADO:
ELZA MARIA DOMINGOS AFONSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRAUDE E FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR NO CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que o Colegiado deixou de considerar que o contrato objeto da lide foi cancelado e que não houve qualquer desconto efetivado na conta ou benefício da parte autora, fato que, em sua visão, afastaria a ocorrência de abalo moral indenizável. Por fim, busca a parte embargante a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para julgar improcedente a ação.

2. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório, argumentando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o recurso visa apenas retardar o cumprimento da obrigação.

3. O Acórdão embargado fundamentou a manutenção da sentença na vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição financeira, na ocorrência de fraude (golpe) com utilização de dados da autora por terceiros e na falha do dever de segurança, reconhecendo o dano moral pela exposição da consumidora e pelo transtorno suportado, independentemente da consolidação de prejuízos materiais diretos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão padece de omissão quanto à análise da inexistência de descontos financeiros efetivos no benefício da autora e se tal fato teria o condão de alterar o resultado do julgamento quanto aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95. Não se prestam, portanto, à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado.

6. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada. O Acórdão foi claro ao reconhecer a falha na prestação do serviço consubstanciada na
fraude na contratação e na quebra de segurança de dados
, permitindo que terceiros tivessem acesso a informações sigilosas da autora e formalizassem contrato não solicitado. O fato de o valor ter sido devolvido posteriormente ou de não terem ocorrido descontos mensais (conforme extrato apresentado pelo banco) não elide o ato ilícito nem o dano moral, que, na hipótese, decorre da própria violação da dignidade e tranquilidade da consumidora, obrigada a diligenciar perante órgãos de defesa e instituição bancária para solucionar um problema a que não deu causa (teoria do desvio produtivo e risco do empreendimento).

7. A decisão colegiada expressamente mencionou que a autora "efetuou a devolução imediata das quantias", o que demonstra que o Tribunal estava ciente da ausência de prejuízo material definitivo (descontos contínuos), mas, ainda assim, considerou configurado o dano moral pelos outros fundamentos expostos (falha de segurança e exposição a fraude). Portanto, a tese do embargante foi rejeitada no mérito, não havendo lacuna na prestação jurisdicional.

8. Evidencia-se, assim, que a pretensão do embargante é rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, buscando fazer prevalecer seu entendimento de que "ausência de desconto equivale a ausência de dano moral", o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o Acórdão fustigado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para esta fase recursal, ressalvada a hipótese de má-fé, que, por ora, deixo de aplicar, advertindo a parte embargante que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)